Tribunal: TJES
Processo: 5005672-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005672-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO PAULO DA PAZ MACHADO SOARES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5005672-57.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: JOAO PAULO DA PAZ MACHADO SOARES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECORRIDO PRESO INDEVIDAMENTE. SUPOSTO AUTOR DO FATO SE IDENTIFICOU À AUTORIDADE POLICIAL COM OS DADOS DO RECORRIDO. ILEGALIDADE DA CONDUTA ESTATAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cuja sentença (ID nº “
65239634
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrido), sob o fundamento de que sua prisão foi ilegal e, portanto, configura dano moral indenizável.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma: i) a prisão se deu de forma legal; ii) o Autor não comprovou a ocorrência dos elementos configuradores da responsabilidade estatal (dano, ato ilícito e nexo causal); iii) que a situação do autos configura erro judiciário, que depende da demonstração de má-fé; e iv) em caso de manutenção da sentença, o
quantum debeatur
deve ser adequado a segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por JOAO PAULO DA PAZ MACHADO SOARES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que pretende o Autor ser indenizado a título de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) decorrentes da sua prisão ilegal pelo prazo de 10 (dez) dias, por crime cometido por outra pessoa.

O Autor foi denunciado pelo Ministério Público nos autos do processo de nº 000099181.2023.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por supostamente por volta das 11h00, na Rua Mauro Soeiro Banhos, 465, Planalto, Linhares/ES, ter sido abordado com drogas com destinação para o tráfico de drogas.

Todavia, colhe-se do conjunto probatório dos autos que o verdadeiro criminoso era o Sr. Felipe da Paz Barbosa, primo do autor, que se passou pela pessoa do Autor, fornecendo o nome e documento do Autor, conforme vídeo de confissão apresentado no próprio processo criminal mencionado, tratando-se de erro de Autoria.

Ademais, no dia do fato ocorrido, o autor encontrava-se em sua barbearia, localizada em Cobilândia, Vila Velha-ES e cortava o cabelo de um de seus clientes, conforme infere-se da documentação idônea juntada no Id. 38455925.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contestação no Id. 46375273 pugnando pela improcedência da demanda, tendo em vista a conduta lícita dos agentes públicos envolvidos e a ausência de pressupostos da responsabilidade civil.

No presente caso, colhe-se dos documentos acostados à inicial que o mandado de prisão em face do Autor fora cumprido em 05 de maio de 2023 e a decisão determinando o alvará de soltura deu-se em 17 de maio de 2023, o que também pode ser conferido no andamento do processo criminal de nº 0000991-81.2023.8.08.0030, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, através do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de nosso Estado. Além disso, verifico que houve decisão em 31 de agosto de 2023 em que o Juízo Criminal determinou a exclusão do nome do Autor JOÃO PAULO DA PAZ MACHADO do polo passivo da Ação Penal.

Dito isto, o fato de o Autor ter sido levado ao cárcere de forma equivocada, gera o dever de o Estado reparar os danos a ele causados, conforme amparo constitucional [...]

[...]

Assim, uma vez comprovada a restrição indevida da liberdade do requerente por parte dos agentes do Estado, os danos extrapatrimoniais suportados pelo cidadão e a relação de causalidade entre ambos, caracteriza a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Pondero ainda que não trata-se de culpa exclusiva de terceiro, o qual se identificou civilmente como se o Autor fosse, na medida em que é dever do Estado, por meio de seus agentes públicos, promoverem a
precisa identificação do indivíduo acusado
.

Logo, compete ao Estado responder pelas consequências do seu ato ilícito, consistente na omissão em realizar os procedimentos necessários à identificação criminal do acusado, pelo que cabível a indenização por danos morais.

Para além disso, destaca-se que a responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.

[...]

Portanto, a prisão ilegal viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, sendo importante salientar que, em se tratando de indenização decorrente de prisão indevida, a existência de dano moral é presumida, não havendo que se falar em efetiva prova do prejuízo, conforme artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição da República, uma vez que são óbvios os seus efeitos psicológicos causados, além do constrangimento social, familiar e profissional em razão da prisão.

[...]

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais à parte Autora, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque, como cediço na Civilização Ocidental, a pena de prisão não transcende a pessoa do apenado, conforme acentua Luiz Luisi: “[...]
é princípio pacífico do direito penal das nações civilizadas que a pena pode atingir apenas o sentenciado. [...] Ao contrário do ocorrido no direito pré-beccariano a pena não pode se estender a pessoas estranhas ao delito, ainda que vinculadas ao condenado por laços de parentesco
.”
.

Nesse sentido, o ilícito adveio de falha na identificação civil do suposto autor do fato, que se atribuiu falsa identidade perante a autoridade policial (dizendo ser o Recorrido).

Sendo assim, é inviável a alteração da sentença, pois não existe motivo idôneo para a prisão do Recorrido, já que o suposto autor do fato é terceira pessoa. No mesmo sentido, o STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 30.000,00). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tem-se, na origem, pretensão indenizatória por pessoa indevidamente mantida em cárcere pelo Estado de 21/8/2020 a 24/8/2020, decorrente de cumprimento de mandado de prisão emitido para pessoa diversa, homônima, porém com data de nascimento e nome da mãe completamente diferentes. Reconhecendo não se tratar de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, mas de efetivo dano a valores éticos, de honestidade e à liberdade do autor, o Juízo de origem estabeleceu indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

[...] (AgInt no REsp n. 2.045.646/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A ILEGALIDADE DA PRISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. No caso dos autos, o acórdão recorrido, com base na análise dos elementos fáticos constantes dos autos, reconheceu a ilegalidade da prisão do autor e concluiu haver responsabilidade estatal. Além disso, analisando detidamente as questões dos autos, especialmente o tempo de duração da prisão ilegal, entendeu razoável o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 100.000,00.

[...] (AgInt no AREsp n. 2.129.580/AP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGIME MILITAR. PRISÕES ILEGAIS. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.

[...]

2. No caso, tem-se ação indenizatória proposta pelo ora agravado pretendendo a reparação pelos danos morais sofridos durante o regime militar. O valor fixado pela sentença, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) foi reduzido na segunda instância, por maioria, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Do acórdão recorrido, constata-se ao menos 2 eventos de prisão, com encarceramento por período em torno de 40 dias e motivação simplesmente política, já que não se teve notícia de qualquer procedimento de caráter criminal. À luz desse quadro, a fixação da condenação no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se mais adequada.

[...] (AgInt no REsp n. 1.849.624/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO ILEGAL. VALOR IRRISÓRIO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O agravante ajuizou ação de indenização por danos morais, sob rito ordinário, sustentando que foi preso ilegalmente pela Polícia Militar de Minas Gerais, permanecendo custodiado durante o período de 04 (quatro) dias, ocasião em que foi exposto a diversos constrangimentos. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao Apelo do Estado de Minas Gerais, para fixar o quantum debeatur em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

III - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do valor devido fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado, superando o enunciado da Súmula 7 desta Corte. Evidencia-se o caráter irrisório do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais por prisão ilegal, fora dos parâmetros estabelecidos por esta Corte para casos de idêntica controvérsia. Restabelecimento da sentença, condenação no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

[...]

(AgInt no REsp n. 1.808.226/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019.)

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Dispenso o Recorrente do recolhimento das custas, com base no art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2017. Noutro giro, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)